Tribunal: TJMT
Processo: 1016905-48.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016905-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KAUANA HANSEL - CPF: 060.334.091-16 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – CONTRATO ASSINADO – INTENÇÃO INCONTROVERSA DE MANIPULAR O DESLINDE DA AÇÃO, A FIM DE EVITAR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CONDENANDO A PARTE AUTORA EM CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, condenando o reclamante ao pagamento de custas processuais, em razão do não comparecimento na audiência de conciliação.

2.
O enunciado 90 do FONAJE dispõe que: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”.

3
. Reclamada que apresenta contrato assinado pela reclamante, extrato financeiro e telas sistêmicas, conjunto probatório robusto, que s.m.j, comprovariam o vínculo da reclamante com a reclamada, contudo, considerando que somente a reclamante recorreu, a decisão deve ser mantida, em razão da vedação do princípio da
reformatio in pejus.

4
. Sentença mantida.

5.
Recurso Conhecido e Improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face de sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I da Lei n. 9.099/95 e condenou o autor ao pagamento das custas processuais, ao fundamento que o reclamante não compareceu na audiência de conciliação designada.

O recorrente postula, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que realizou o pedido de desistência da ação antes da audiência de conciliação. Afirma que o pedido de desistência não foi analisado antes da prolação da sentença, requerendo para tanto, a reforma da sentença para acolher o pedido de desistência da ação, bem como a isenção das custas processuais e litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a reclamada sustenta a legitimidade da cobrança, em razão do vínculo contratual anteriormente estabelecido entre as partes. Ao final, requer seja desprovido o recurso inominado interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita em verificar se a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito ante a ausência injustificada da parte reclamante na audiência de conciliação deve ser reformada, ante o pedido de desistência formulado antes da audiência de conciliação.

Pois bem, inicialmente faz-se necessário salientar que a audiência de conciliação entre as partes foi designada para 07/06/2021, às 10h40. Nesse caminho, verifica-se que a reclamada apresentou contestação e documentos em 03/06/2021 (id. 100472970), sendo requerida a desistência da reclamação tão somente no dia 07/06/2021, às 10h43 ou seja, após o horário previsto para o início da audiência de conciliação, ou seja, a reclamante não compareceu à referida audiência e, minutos depois do horário previsto para início desta, apresentou dita desistência.

A reclamada, por sua vez, alega que a recorrente contratou serviço educacional, ingressando no curso de biomedicina, contudo, não adimpliu com as respectivas obrigações. A fim de comprovar a tese defensiva, acostou cópia do Contrato de Parcelamento da Mensalidade Escolar – Novo PEP, devidamente assinado pela reclamante (id. 100472976), extrato financeiro (ids. 100472978 e 100472980) e tela sistêmica com o termo de confissão de dívida (id. 100472984), documentos que comprovam, s.m.j, a existência de relação jurídica entre as partes,

Nesse contexto, saliente-se que o Enunciado 90 do FONAJE, conforme nova redação dada pelo XXXVIII Encontro realizada na cidade de Belo Horizonte – MG, estabelece que:

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Assim, inexistindo elementos mínimos capazes de comprovar o direito da reclamante, especialmente, porque foi apresentada prova cabal da relação contratual entre as partes e consequente legitimidade do débito discutido no processo, sendo a improcedência da pretensão inicial a medida de rigor.

Assim, é evidente que, na tentativa de evitar o deslinde desfavorável da ação, a reclamante protestou pela desistência da mesma.

Desse modo, o caso seria de improcedência dos pedidos e condenação às penas de litigância de má-fé, frente à clara tentativa da reclamante de alterar a verdade dos fatos para obter vantagem indevida, todavia, considerando que somente a parte Reclamante recorreu, não é possível a
reformatio in pejus,
para reconhecer a improcedência da ação e a condenação da reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, devendo a sentença recorrida ser mantida, por fundamento diverso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença, em razão do princípio da vedação da
reformatio in pejus.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022